Tribunal: TJMT
Processo: 1016810-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016810-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 025.943.258-05 (ADVOGADO), BENJAMIN ZORNITA - CPF: 346.169.349-91 (AGRAVANTE), 5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA - CNPJ: 15.037.609/0001-02 (AGRAVADO), PRIMEIRO SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 05.747.013/0001-42 (AGRAVADO), SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS - CNPJ: 15.084.981/0001-70 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS - CPF: 229.624.501-30 (AGRAVADO), 5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA - CNPJ: 15.037.609/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (AGRAVADO), SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS - CNPJ: 15.084.981/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMEIRO SERVICO REGISTRAL DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 05.747.013/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 207.054.251-34 (AGRAVADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DECISÃO QUE CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DOS LIVROS “A” E “C” PARA O JULGAMENTO DA LIDE, DETERMINOU QUE O CARTÓRIO PROCEDA A SUA RETIRADA DA SECRETARIA – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DO CASO – BUSCA DA VERDADE REAL – PRECEDENTES - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No presente caso, em princípio, nota-se que, pelo menos nesse momento, é necessário que os livros, que porventura sejam periciados, permaneçam ainda custodiados perante a secretaria do juízo, até que se possa, quando da análise meritória aprofundar sobre a discussão colocada a posta.

A matéria posta em exame possui natureza eminentemente fática e a perícia nos livros cartorários pode ser de suma importância para a busca da verdade real. Nesse viés, a perícia se mostra necessária para que se tenham bases ao desenvolvimento do argumento em relação à verdade.

Salutar o provimento do recurso a fim de determinar
o retorno dos autos à origem para que o juízo promova a
realização de perícia técnica sobre os livros 3-A e 3-C em poder do SRI do 5o ofício de Cuiabá/MT, e responda aos quesitos que oportunamente serão formulados pelas partes,
dando, em seguida, regular prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENJAMIN ZORNITTA - Id-175975689 contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL n.o 1012091-72.2018.8.11.0041, proposta em face de MARIA HELENA RONDON LUZ E OUTROS, concluiu pela desnecessidade da realização da perícia dos livros A e C para o processamento/julgamento da lide, determinando que o cartório proceda a sua retirada da secretaria.

Em suas razões, o agravante sustenta que a realização de perícia técnica nos livros de no 3, em poder do SRI do 5o ofício de Cuiabá/MT, é medida processual de extremada relevância, sem a qual não se pode bem resolver a lide, isto porque, é imprescindível que se apure a data provável que se deu a averbação posta na transcrição de no 1.457, do livro 3-A.

Assevera que, analisando a transcrição de no 1.457, do livro 3-A, folha 253, observa-se inconsistências que demandam esclarecimento técnico.

Defende que, em face da hipótese aventada e das evidências apontadas, conduzindo à conclusão de que a oficial registradora do 5o ofício de Cuiabá/MT ou, à sua responsabilidade, tomou conhecimento de que a transmissão transcrita no Livro 3-C, às fls. 41, de no 2.789, não havia sido averbada na transcrição de no 1.457, do Livro 3-A, fls. 253, conforme anunciado na CERTIDÃO DE TRANSCRIÇÃO DE FLS. 118-120, repassou esta informação à pessoa de Marco Antônio da Silva que, em conluio com Vilson Correa, tabelião de Anhandui/MS, forjou instrumento público de procuração e, na posse deste, promoveu a venda das terras de Afrânio para Benjamin Zornita, o que provocou prejuízos astronômicos não só ao autor, ora agravante, mas, principalmente, ao povo brasileiro na pessoa da empresa Petrobras S/A, tem-se que é necessário que o estado moblize todo o seu aparato técnico em favor de que se busque elucidar o caso ora posto, da forma que mais possa se aproximar da realidade.

Alega que a diligência requerida, qual seja, realização de perícia técnica sobre os indigitados livros, segue em perfeita sintonia com os princípios basilares de um Estado que se diz Democrático de Direito, notadamente, quando a verdade latente sobre os fatos é cirurgicamente escamoteada, com o fito de emplacar uma “verdade manifesta” e sagrar-se impune ao efeitos decorrentes da prática da conduta ilícita.

Afirma que a perícia técnica pode o divisor de águas para elucidação da celeuma instalada, isto porque, é imprescindível que se apure a data provável que se deram as averbações postas na transcrição de no 1.457, do livro 3-A, notadamente se levado em conta que, analisando a transcrição de no 1.457, do livro 3-A, folha 253, observa-se inconsistências que demandam esclarecimento técnico especializado.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, reformando a r. decisão agravada, para determinar a realização de perícia técnica sobre os livros 3-A e 3-C em poder do SRI do 5o ofício de Cuiabá/MT, e responda aos quesitos que oportunamente serão formulados pelas partes.

O pedido liminar foi deferido em parte para determinar a manutenção dos referidos livros a serem periciados na vara do juízo (ID 176178150).

Contraminuta da parte agravada MARIA HELENA RONDON LUZ (ID 178499173).

Sem contraminuta da parte agravada ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS e RAIMUNDO NONATO DA SILVA (ID 179048193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por BENJAMIN ZORNITTA em desfavor de MARIA HELENA RONDON LUZ, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS, alegando que adquiriu 8.889ha (oito mil oitocentos e oitenta e nove hectares) de terras localizadas no Município de Santo Antônio do Leverger.

Afirma que dirigiu-se ao Cartório do 3o Serviço Notarial e, na presença de Comprador e Vendedor, foi lavrada a ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, fazendo-se o pagamento integral, que à época custou o preço de Cr$ 62.223.000,00 (sessenta e dois milhões, duzentos e vinte e três mil cruzeiros reais), além de Cr$ 1.244.460,00 (um milhão duzentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta cruzeiros reais), pagos a título de tributos, no dia 10\03\1.994, na prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger\MT.

Por conseguinte, tendo pago o preço, os tributos devidos e lavrada a escritura, o Autor, no dia seguinte (24/03/1994), dirigiu-se ao 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá\MT e registrou a venda e compra, resultando na Matrícula no. 49.235.

Alega que, no início de 2023, em meados do mês de fevereiro, foi recebeu telefonema de uma pessoa que se identificou por Osmir Jesus da Silva, de Votuporanga\SP, informando que havia adquirido 550ha (quinhentos e cinquenta hectares) de suas terras e desejava agendar uma data para que o Autor lhe transferisse a área adquirida. Contudo, informou a este que não havia vendido nem um centímetro de suas terras, que não tinha conhecimento da tal venda, não assinou nenhum documento e com ela não anuiu, portanto, não lhe cabia promover transferência alguma.

Ao buscar informações sobre o que estava acontecendo, levantou a existência de documentos “fabricados”, falsos, assinaturas falsificadas com firmas supostamente reconhecidas e, outras tantas irregularidades, entre elas 06 (seis) transcrições de vendas anotadas na matrícula no. 49.235, sem que tivesse conhecimento algum.

Aprofundando as “investigações”, tomou-se conhecimento de que uma das áreas anotadas como vendidas e desmembrada da área total, havia sido dado como pagamento em negociação que envolveu a empresa PETROBRAS S\A, negociação esta que resultou em INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, que por sua vez, deu origem a AÇÃO PENAL 1545105.2013.811.0042, Código: 353853, em trâmite na 8a Vara Criminal do Foro da Comarca de Cuiabá\MT.

Em consulta ao processo criminal supra mencionado junto ao cartório da 8a Vara Criminal, apurou-se que os autos se encontravam no GCCO – Grupo de Combate ao Crime Organizado, quando o Autor, por seu Advogado, lá se dirigiu e, atendido pelo Escrivão de nome Hudson teve acesso aos autos e, compulsando-os, observou nos depoimentos prestados por JOSÉ TEÓFILO RONDON

e sua irmã Dra MARIA HELENA RONDON LUZ, oficial do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá\MT, a afirmação que as terras registradas na matrícula 49.235 de 24\03\1.994, em nome do Autor, haviam sido vendidas anteriormente, em 25\05\1.961 ao Italiano GIOVANNI LANCIA.

Diante da informação colhida, buscou apurar o que de fato estaria acontecendo, uma vez que a documentação atestava a titularidade do Autor sem que qualquer vício pudesse ser constatado, porém, ao analisar a CERTIDÃO DA MATRÍCULA 1.457, verificou a averbação, onde consta que: “Vendeu a área de 8.889ha para Benjamin Zornitta, conforme matrícula no 49.235 livro 02 fls. 01 em data de 24\03\94. É feito a presente retificação nos termos do parágrafo 1o do art. 213 da Lei no 6015/73, para ficar constando que não procede a averbação acima citada, que o imóvel constante da presente transcrição já fora anteriormente vendido à Giovane Lancia, conforme transcrição sob no 2.789 do livro 3-C a fl. 41 em 08/07/1961, deste RGI.”

Por conseguinte, diante da retro citada averbação, surge que as terras adquiridas pelo Autor foram escrituradas no 3o Serviço Notarial e de Registro Das Pessoas Naturais de Cuiabá\MT em 23/03/1994 e, na ocasião, fora apresentado o Título definitivo, expedido pelo Departamento de Terras e Colonização devidamente matriculado sob no 1.457, fls. 253, livro 3-A, de 02/02/1950, no RGI do 5o ofício de Cuiabá\MT, sem que constasse a referida averbação, mesmo porque, se referida averbação constasse na matrícula de no 1.457, a escritura de compra e venda não poderia ser lavrada e, por consequência, a negociação não seria efetivada.

Ressalta que ressaltar que, se as terras adquiridas pelo Autor em 23/03/1.994, efetivamente pertenciam a Giovanni Lancia desde 08/07/1961, como quer informar a averbação acima transcrita, o 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá\MT, na pessoa de sua oficial, Dra MARIA HELENA RONDON LUZ, dispôs de um período de 33 (trinta e três) anos (isso se considerado até 23/03/1.994) para informar a suposta transcrição havida para Giovanni Lancia em 08/07/1.961 na matrícula 1.457 e não o fez, de modo que deve ser responsabilizado.

Argui que, referente à matrícula 49.235, a Oficial do 5o RGI da Comarca de Cuiabá\MT, continua a promover registros e averbações, tanto que a última, conforme certidão expedida em 09\03\2.018, ocorreu em 01/07/2.016, de modo que a única conclusão possível é que a negligência (isto se não configurar ilícito mais grave) ora apontada, se estende desde 1.961, ou seja, por 57 (cinquenta e sete anos).

j) Portanto, daquilo que aqui se apura, é possível concluir que a Oficial Registradora, em Março de 1.994 forneceu certidão ideologicamente falsa, dando conta que, conforme transcrição sob no 1.457, a propriedade rural objeto da lide pertencia a AFRÂNIO FIALHO DE FIGUEIREDO, transmitida através de título definitivo expedido pelo DEPARTAMENTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO EM 05/01/1.950. Esta certidão é ideologicamente falsa, visto que, a própria Oficial Registradora, em momento posterior, atesta que as terras já pertenciam a outra pessoa. Portanto, a certidão ideologicamente falsa, visto que seu conteúdo não correspondia à realidade, induziu o Autor a comprar uma terra que já não pertencia mais a Afrânio Fialho de Figueiredo, de sorte que, a certidão falsa induziu o Autor a lançar mão de todo o seu patrimônio, achando que estaria realizando o sonho de sua vida.

Consoante ao imóvel objeto da demanda, conforme certidões fornecidas no período de 23 de Fevereiro de 2.018 a 02 de Abril de 2.018 pela Oficial Registradora do 5o RGI da Comarca de Cuiabá/MT e pelo Oficial do 1o Ofício da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, além da Matrícula de no 49.235, existem outras 15 (quinze) matrículas, sendo 05 abertas pela Oficial Registradora do 5o RGI da Comarca de Cuiabá/MT

e 10 (dez) abertas pelo Oficial registrador do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT e, até a presente data, em nenhuma dessas matrículas consta qualquer informação a dar conta de que a área a que se refere todas essas matrículas, muito anteriormente a abertura da matrícula 49.235 que originou todas as demais,

já pertencia a outra pessoa.

Por fim, argui outra questão de igual gravidade, no que tange ao teor da matrícula 2.789, dando conta que a compra e venda realizada em 25/05/1961, tendo como vendedor Afrânio Fialho de Figueiredo e comprador o Italiano Giovanni Lancia, cuja transmissão se deu através de “Escritura pública de 25/05/1961, lavrada no Cartório do 4o Ofício de Campo Grande/MS pelo Tabelião Ulisses Serra.”, em resposta ao pedido de certidão da referida escritura, o Cartório do 4o Ofício de Campo Grande/MS, emitiu certidão informando que não consta naquele tabelião escritura com tais especificações.

Assim, requereu a procedência da ação, determinando-se aos Réus que paguem ao Autor a quantia de R$ 9.211.550,27, a título de indenização por danos emergentes, lucro cessante e danos morais sofridos, além de honorários de sucumbência.

Após a apresentação de Contestação, as partes foram intimadas para que especifiquem as provas que pretendem produzir, em quinze dias, justificando a sua pertinência, sob pena de preclusão.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo fixou como ponto controvertido a existência de fraudes nos documentos para realizar a venda de parte do imóvel matriculado sob o n. 49.235, 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

A ré Maria Helena Rondon Luz se manifestou pela realização de audiência na forma presencial, sob a justificativa de existir a necessidade de apresentação dos livros de registro da época dos fatos.

Na data aprazada, a parte Ré apresentou os livros e o Magistrado os manteve custodiados em juízo para eventual perícia, se necessário.

Contudo, sem que houvesse a produção da prova, o Juiz a quo, considerando a desnecessidade de realização da perícia dos livros A e C para o processamento/julgamento do feito, determinou a sua imediata devolução ao Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Segunda Circunscrição Imobiliária da Capital.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de que seja determinada a realização de perícia técnica sobre os livros 3-A e 3-C em poder do SRI do 5o ofício de Cuiabá/MT, e responda aos quesitos que oportunamente serão formulados pelas partes.

Pois bem.

A meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

Isso porque, no presente caso, em princípio, nota-se que, pelo menos nesse momento, é necessário que os livros, que porventura sejam periciados, permaneçam ainda custodiados perante a secretaria do juízo, até que se possa, quando da análise meritória aprofundar sobre a discussão colocada a posta.

Não se pode perder de vista que a produção antecipada de provas será admitida, dentre outras hipóteses, quando haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação.

A matéria posta em exame possui natureza eminentemente fática e a perícia nos livros cartorários pode ser de suma importância para a busca da verdade real.

Se, após os esclarecimentos das partes, restarem dúvidas sobre a questão tratada, o Magistrado deveria determinar as provas necessárias para julgamento da ação, nos termos do art. 370 do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

O controle judicial exercido sobre a atividade probatória - e, por via reflexa, sobre a economia processual e sobre a razoável duração do processo (Art. 5o, LXXVIII, Constituição da Republica) - não deve sobrepor-se ao direito da parte de provar o alegado, quando a controvérsia fática dos autos possa influir no julgamento do mérito.

Nesse viés, a perícia se mostra necessária para que se tenham bases ao desenvolvimento do argumento em relação à verdade. Como explica Vitor Gabriel Rodríguez:

“
O argumento não existe porque está sendo verdadeiro, mas pode ter um grau de plausibilidade quando se justifica em elementos que apontam circunstâncias coerentes entre o que se afirma e o que aparentemente aconteceu.
" (in Argumentação Jurídica: técnicas de persuasão e lógica informal. 5. ed. São Paulo: M. Fontes, 2011).

E continua o autor:

"
quem argumenta não trabalha com a exatidão numérica, por isso se afasta do conceito binário de verdadeiro/falso, sim/não. Quem argumenta trabalha com o aparentemente verdadeiro, com o talvez seja assim, com aquilo que é provável. É diante dessa carga de probabilidade com a qual se opera que surge a possibilidade de argumentos combinados comporem teses totalmente diversas, sem que se possa dizer que uma delas esteja certa ou errada, mas apenas podendo-se afirmar que uma delas seja mais ou menos convincente. Diante deste panorama, é importante apresentar ao leitor a necessidade de se fomentar um espírito alerta quanto às verdades apresentadas nas argumentações. Há sim, uma preocupação em se chegar a conclusões que representem a mais convincente versão sobre algo. Entretanto, entre o discurso e verdade há uma separação lógica, inevitável e de importante lembrança. Para aquele que profere o discurso, a compreensão dos elementos que favoreçam ao ouvinte/leitor a credibilidade do seu argumento é fundamental.
" (ob. Cit., p. 29)

Em outras palavras, a mais atual corrente doutrinária e jurisprudencial do processo civil prega a posição do juiz não mais de mero espectador dos fatos, mas dotado de poderes instrutórios, na busca da verdade real.

A propósito, colhe-se da lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

“
A postura indiferente do juiz-espectador não condiz com o Estado social moderno, que é intervencionista por definição constitucional e que não quer conformar-se com os resultados emergentes só da iniciativa privada (repúdio da teoria dos "fins limitados do Estado"). Daí a necessidade de participação do juiz na instrução, em atitude de sadia curiosidade profissional. O direito ao processo é bem a síntese de tudo isso que se diz quanto ao juiz participante, em atitude racionalmente inquisitória e inconformado ante as omissões das partes; alvitra-se a sua participação com vistas a um processo que ofereça reais oportunidades aos litigantes e onde a presença do juiz seja atuante
” (cfr. Ada P. Grinover, Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil, pp. 21 ss) ("Participação e Processo". São Paulo: RT, 1988, p.117/118).

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, não destoa:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO. PERÍCIA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1.Recurso conhecido, aplicando a tese fixada pelo E. STJ, no Tema 988, a qual declarou a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015, do CPC, considerando, no caso, a urgência consubstanciada na inutilidade da medida quando da impugnação à decisão interlocutória somente via apelação. 2. Os documentos acostados não permitem o reconhecimento, de plano, do exercício de atividade sob condições especiais durante todo o período alegado, de forma que se mostra necessária a produção de perícia técnica, sob pena de cerceamento do direito de defesa. 3. Agravo de instrumento provido.” (TRF-3 - AI: 50176857520214030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 27/10/2021, 10a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 05/11/2021)

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar
o retorno dos autos à origem para que o juízo promova a
realização de perícia técnica sobre os livros 3-A e 3-C em poder do SRI do 5o ofício de Cuiabá/MT, e responda aos quesitos que oportunamente serão formulados pelas partes,
dando, em seguida, regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023